Tribunal: TJMT
Processo: 1019084-89.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019084-89.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), EDER CARVALHO SILVA - CPF: 055.093.701-30 (PACIENTE), EDER CARVALHO SILVA - CPF: 055.093.701-30 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – SUCEDÂNEO RECURSAL – PRETENDIDA DISCUSSÃO ACERCA DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA CONSTITUIR OU NÃO MARCO INTERRUPTIVO PARA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA E A POSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE EM FAVOR DO PACIENTE – IMPROPRIEDADE DO WRIT – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

O Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de maior racionalização na admissibilidade do habeas corpus substitutivo dos recursos ordinários.

In casu, o recurso correto para a discussão acerca de o acórdão confirmatório constituir ou não marco interruptivo para a prescrição da pretensão punitiva e a retroatividade do entendimento favorável ao paciente, é o agravo em execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo defensor público,
Dr.
Leonardo Jacometti de Oliveira
, em favor de
Eder Carvalho Silva
, apontando como autoridade coatora, o
Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT (Autos nº 0020864-57.2017.8.11.0042)
.

Afirma o impetrante, que o paciente
encontra-se em cumprimento de pena em regime fechado e, que por essa razão, requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão executória relativamente à uma das guias.

Sustenta que a autoridade coatora indeferiu o pedido ao argumento de que o acórdão confirmatório da condenação interrompe a prescrição.

Entende que:

“se o artigo 117, IV, Código Penal, faz menção à “sentença ou acórdão condenatórios recorríveis” como marcos interruptivos, tem-se que, pela legalidade estrita a embasar a interpretação, apenas a sentença condenatória ou o acórdão condenatório após uma sentença absolutória se revestem das características previstas em lei.” (sic)

Brada que tal entendimento não pode ser aplicado em desfavor do paciente, visto que à época da pretensão, o entendimento que vigorava nos tribunais superiores era o de que o acórdão confirmatório da condenação não interrompia o prazo o prescricional e portanto, não poderia agora vigorar em desfavor do beneficiário.

Por fim, pretende seja reconheça que o acórdão confirmatório da sentença condenatória não constitui marco interruptivo da prescrição da pretensão executória e, por consequência, seja reconhecida a prescrição da pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses de reclusão (guia à ref. 1.1, p. 3/5 – Processo nº 1368-69.2011.811.0004), tendo em vista o lapso temporal de mais de 02 (dois) anos entre o trânsito em julgado para a acusação e a audiência admonitória, com fulcro no art. 110, § 1º, c/c art. 109, inciso IV, c/c art. 107, IV, primeira figura, todos do Código Penal, ou, subsidiariamente, que se determine à autoridade coatora que analise a matéria sem o marco interruptivo.

A liminar foi indeferida.

As informações prestadas pela autoridade, tida como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou pelo
não conhecimento do mandamus constitucional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sustenta preliminarmente a douta Procuradoria-Geral de Justiça a necessidade de extinção da ação mandamental, sem julgamento de mérito, ao argumento de que tal instrumento processual não pode ser utilizado para a discussão sobre
o acórdão confirmatório da sentença condenatória constituir ou não marco interruptivo da prescrição da pretensão executória
, já que para tal finalidade existe no agravo em execução penal. Além disso, de acordo com a culta parecerista, a estreita via do habeas corpus não admitiria o aprofundamento da matéria fático-probatória. Ademais, busca o impetrante, a retroatividade favorável ao paciente, com a aplicação do entendimento favorável ao beneficiário à época anterior ao entendimento estabelecido pelo STF.

Tenho por imperioso registrar que o meio processual adequado para se obter a análise sobre
o acórdão confirmatório da sentença condenatória constituir ou não marco interruptivo da prescrição da pretensão executória, bem como a retroatividade,
é o agravo em execução penal, porquanto tal pretensão, de regra, exige o revolvimento de todo o conjunto probatório após a condenação do réu/paciente, providência, essa, incompatível com o rito célere e sumário da via eleita.

Não é demais deixar registrado que a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal posiciona-se no sentido de restringir o cabimento do habeas corpus às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, vedando, assim, a utilização do remédio heroico como sucedâneo do meio de impugnação cabível, a fim de se preservar a lógica do sistema recursal.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram a orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (HC 437.468/SP, j. 19/06/2018)

Esta egrrégia Corte Estadual de Justiça, também tem se posicionado em idêntico sentido, conforme:

“AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE EXTINGUIU MONOCRATICAMENTE O HABEAS CORPUS, MERCÊ DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS VERTIDOS NO WRIT – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA DIZENTE COM EXECUÇÃO PENAL – NEBULOSIDADE QUANTO À SUPOSTA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA – DISCUSSÃO RELATIVA AO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO – REITERAÇÃO DA MATÉRIA – AGRAVO DESPROVIDO.

Inalterado o panorama fático, com a repetição dos argumentos previamente postos no remédio heroico, imperiosa a manutenção da extinção da presente ação, porquanto o manejo do habeas corpus viabiliza-se apenas a questões que – ligadas à esfera da liberdade – possam ser demonstradas de plano, ou resultem de violação a literal disposição de lei ou, de qualquer modo, caracterize hipótese de teratologia, máxime diante da possibilidade de ser manejada a correta via recursal [Agravo em Execução!].” (N.U 1003455-12.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 22/04/2019)

Assim, aplicando essa linha intelectiva, no âmbito deste Tribunal, tem-se que também deve haver razoabilidade na utilização do mandamus constitucional impetrado em substituição ao recurso cabível, a fim de que tal possibilidade seja reservada apenas para os casos de evidente teratologia jurídica, eis que, como aludido linhas volvidas, o recurso de agravo em execução penal é a via de cabimento da pretensão de análise sobre
o acórdão confirmatório da sentença condenatória constituir ou não marco interruptivo da prescrição da pretensão executória
.

Desse modo, é imperativo anotar que, em razão de o
habeas corpus
ser uma ação constitucional que visa cessar ameaça ou coação ilegal à liberdade de ir e vir dos cidadãos, seu manejo em substituição ao recurso de agravo em execução, somente é admitido, excepcionalmente, quando se verificar a existência de alguma irregularidade, nulidade ou erro grosseiro, que possa contribuir para a constituição
ou não do marco interruptivo da prescrição da pretensão executória
.

Posto isso, em consonância com o parecer, NÃO CONHEÇO da ação constitucional manejada em favor de
Eder Carvalho Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020